Tribunal: TJPA
Processo: 0844470-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844470-62.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDREA SIMONE DA SILVA BRITO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANDREA SIMONE DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ITCMD. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível e deu provimento ao recurso da parte autora, Andrea Simone da Silva Brito, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário decorrente de ITCMD, determinou o cancelamento do protesto da respectiva Certidão de Dívida Ativa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada comprova o recolhimento do ITCMD e, portanto, a inexigibilidade do crédito tributário; (ii) aferir a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela autora comprova o recolhimento integral do ITCMD incidente sobre as doações de imóveis, conforme análise dos IDs 10785446, 10785456 e 10785455, o que autoriza o reconhecimento da extinção do crédito tributário com base no art. 156, I, do CTN.

A cobrança indevida por meio de Auto de Infração e a consequente inscrição em dívida ativa e protesto da CDA nº 2016570011979 constituem ato ilícito que enseja o dever de indenizar, por violar direitos da personalidade da contribuinte.

O protesto indevido gerou danos morais in re ipsa, pois impôs à autora constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à sua honra e reputação.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para compensar o sofrimento da autora e desestimular a repetição da conduta pelo ente público.

A repetição dos fundamentos na decisão agravada, por si só, não acarreta nulidade, quando há efetivo enfrentamento das questões recursais, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do recolhimento do ITCMD torna inexigível o crédito tributário correspondente e impõe o cancelamento do protesto da CDA.

O protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja o dever de indenizar por danos morais, por configurar constrangimento indevido ao contribuinte.

A repetição dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, desde que enfrente as questões suscitadas, não acarreta nulidade do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 912.832/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.08.2016; TJMT, Ap. Cív. 1000585-88.2019.8.11.0001, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844470-62.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ANDREA SIMONE DA SILVA BRITO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20269874)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19553087 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, além de dar provimento ao recurso da Agravada, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário exigido pelo requerido (Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510005472-9, que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 2016570011979), julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento do protesto (CDA nº 2016570011979, lavrada em razão de débito de ITCMD), e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de antecipação da tutela, Reparação de Danos Morais e Cancelamento de Protesto de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que a prova documental acostada pela autora, ora agravada para o escopo de demonstrar o anterior pagamento do ITCMD incidente sobre as doações de imóveis relacionadas na inicial, não se prestam a esse desiderato, na medida em que não há a exata correlação entre tais documentos e o fato gerador do imposto aqui impugnado.

Afirma que, a decisão ora agravada nada mais fez do que simplesmente repetir os erros de avaliação da sentença apelada, sem distinguir quais documentos se referem a que fatos geradores.

Fundamenta que, primeiramente, cumpre destacar que o juízo apelado não analisou o pedido indenizatório de que aqui se cuida. Ao contrário, extinguiu a ação a esse respeito sem julgamento do mérito, pronunciando a sua incompetência funcional, fundada na Resolução nº 023/2007-GP, da Presidência do e. TJPA, que restringe a jurisdição do Juízo a quo à matéria fiscal. Nem a apelação da autora nem a decisão ora agravada enfrentaram esse tema, passando a se ocupar diretamente do pleito indenizatório que, como dito, não passou pelo crivo da 1ª instância.

Por fim, alega que, ainda que se pudesse admitir o caráter abusivo do protesto, o que somente se cogita por mero apego ao debate, certo é que esse tipo de situação se revela comum, corriqueira, própria da vida em sociedade, não acarretando a agravada mais do que mero aborrecimento quotidiano, incapaz de atrair a responsabilidade aquiliana, uma vez ausente a prova da ocorrência de eventual vexame ou constrangimento decorrente do protesto.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 20661280), na ocasião o Agravado expõe que, foi comprovado nos autos que o débito informado pela Agravada é inexistente, tendo em vista que a mesma fez o recolhimento de todos os ITCD, diferente do alegado no auto de infração e na contestação apresentada pelo Estado do Pará.

Argumenta que, o agravante tenta de todas as maneiras provar que os impostos não foram pagos, no entanto, está mais do que comprovado nos autos que os mesmos foram recolhidos e que o recorrente se limita a sustentar os mesmos fatos já tratados.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, além de dar provimento ao recurso da Agravada, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário exigido pelo requerido (Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510005472-9, que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 2016570011979), julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento do protesto (CDA nº 2016570011979, lavrada em razão de débito de ITCMD), e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de antecipação da tutela, Reparação de Danos Morais e Cancelamento de Protesto de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19553087):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Versam os autos de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e Andrea Simone da Silva Brito, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Cancelamento de Protesto.

No que concerne ao recurso interposto pelo Estado do Pará, entendo que não assiste razão a irresignação do recorrente. A requerente demonstrou de forma inequívoca que os valores referentes ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incidentes sobre as doações dos imóveis elencados em sua Declaração de Imposto de Renda para o ano-calendário de 2010 (ID Num. 10785446) foram integralmente recolhidos ao Estado do Pará. Tal assertiva é corroborada pela análise dos documentos acostados à petição inicial, especialmente aqueles identificados pelos IDs Num. 10785446; 10785456; 10785455;

A comprovação do recolhimento é motivo para a extinção do crédito tributário, conforme disposto no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A pertinência dos referidos documentos é claramente identificável, uma vez que foram analisados em conjunto com as escrituras públicas e demais documentos trazidos ao processo.

Portanto, é infundada a cobrança realizada pelo réu por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510005472-9 e suas consequências, como a inscrição em dívida ativa (Certidão de Dívida Ativa nº 2016570011979) e o protesto registrado em nome da autora. Os tributos foram devidamente quitados nos anos de 2009 e 2010.

Portanto, deve-se preservar a decisão de primeiro grau neste aspecto.

Com relação a apelação da autora Andrea Simone, entendo que pedido de indenização por danos morais é pertinente.

O ato praticado pela Municipalidade substancia-se em ilícito que desassossega o administrado quando submete a inscrição da apelante em cadastro de restrição ao crédito; quando lhe impõe a injusta pecha de mau pagador; quando lhe veda a obtenção de empréstimo bancário; e quando lhe exige que contrate advogado para defender-se de cobrança indevida.

A caracterização do dano moral é inquestionável, pois incontroverso o dano sofrido pela apelante, sendo que a causa desses transtornos foi a cobrança indevida de tributos, que deu ensejo a inclusão do nome da requerente em cadastro de inadimplentes e protesto extrajudicial realizado pelo Tabelionato de Protesto 2º Ofício – Cartório Moura Palha, em relação à CDA nº 2016570011979, lavrada em razão de débito de ITCMD.

Em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

Sobre a fixação do
quantum
dos danos morais, ensina Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência”. (('DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, v. 7, 5. ed., São Paulo, Saraiva, 1990, p. 78/79)”

O
quantum
indenizatório deve alcançar valor que sirva de exemplo e punição para o réu, entretanto, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, e nem deve ser irrisório, de forma a perder seu caráter de justa composição e preventivo.

Em outras palavras, o valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como assentado pelo STJ:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PRISÃO INDEVIDA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do quantum fixado a título de danos morais, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.2. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, em que fique evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não caracterizada nos autos.3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 912.832/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 18/08/2016)

Destarte, o valor de danos morais deve ser arbitrado de forma a indenizar a vítima face ao sofrimento e à angústia experimentados e de forma a desestimular a repetição do ato.

No caso em tela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da ofendida, além dos prejuízos sofridos pela mesma e o tempo pelo qual perdura a presente ação, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do Estado e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS. NEGO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ANDREA SIMONE DA SILVA BRITO, para fixar indenização por danos morais, que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais comandos da sentença em sua integralidade.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a legalidade da sentença ora guerreada, uma vez que se comprova com clareza o recolhimento dos impostos efetuados com êxito pelo Agravante na situação debatida, com base na análise dos IDs Num. 10785446; 10785456; 10785455, e conforme demais fatos e documentos presentes nos autos do processo.

Quanto a indenização por danos morais, é nítido que os argumentos que fundamentam a decisão monocrática combatida são bastantes para sustentar a legalidade da condenação, eis que foram cobrados a autora, de maneira injusta, débitos que lhe imputaram o rótulo de mau pagador, resultando em constrangimento.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19553087, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025